Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720921-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO REIS DA SILVA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, não constatei decisão deferindo ao autor/apelante os benefícios da gratuidade de justiça. No mesmo norte, observa-se que a parte apelante não recolheu o preparo e não requereu o referido benefício em sua apelação de ID 75399962. Nesse quadro, intime-se o recorrente PEDRO REIS DA SILVA para que comprove o recolhimento tempestivo do preparo ou proceda ao seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator